Tribunal: TJDFT
Processo: 0740199-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740199-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: CRISTAL REVISTARIA LTDA - ME DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 70586138 – autos principais) que, por falta dos requisitos (desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial), indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada para alcançar os bens dos sócios Edson Alves Lacerda e Stefany Sousa Alves. Alega, em suma, que a sociedade empresária encerrou irregularmente suas atividades, pois não funciona em seu endereço comercial nem comunicou à JCDF alteração de endereço, de forma que estaria caracterizado o abuso de personalidade, apto a ensejar o pleiteado incidente. 2. A agravante não comprovou, sequer alegou, irreversível perigo de dano. Limitou-se a afirmar que a decisão deve ser reformada para alcançar os bens dos sócios. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 03.11.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR